Tribunal: TJBA
Processo: 8153093-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153093-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. REGULARIZAÇÃO DE ADITAMENTOS. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO A SEMESTRES SUBSEQUENTES. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. CABIMENTO. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por estudante beneficiária do FIES contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de regularização dos aditamentos contratuais do FIES nos semestres 2022.2, 2023.1 e 2023.2, pugnando pela extensão da condenação aos semestres 2024.1 e 2024.2, pela exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e pela condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em saber: (i) se é cabível a extensão da condenação de regularização dos aditamentos do FIES e das matrículas aos semestres 2024.1 e 2024.2; (ii) se há pedido expresso de exclusão dos cadastros de restrição ao crédito; e (iii) se o pedido indenizatório ostenta causa de pedir distinta daquela já apreciada em sede de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeitam-se as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o FNDE e a CEF, pois a lide versa sobre falha na prestação de serviço pela IES, sendo a obrigação imposta de natureza interna e executável pela própria ré por meio de sua CPSA, sem necessidade de integração dos entes federais ao polo passivo. 4 - O contrato de prestação de serviços educacionais é de trato sucessivo, cujas obrigações se renovam semestre a semestre, razão pela qual, nos termos do art. 323 do CPC, as prestações devidas no curso do processo são incluídas na condenação independentemente de declaração expressa do autor, impondo-se a extensão da condenação aos semestres 2024.1 e 2024.2 como corolário lógico da procedência do pedido originário. 5 - Inexistindo pedido autônomo e expresso de exclusão do nome da Apelante dos órgãos de restrição ao crédito na petição inicial, é inviável a apreciação da matéria nesta sede, sob pena de julgamento extra petita. 6 - Configurada a tríplice identidade prevista no art. 502 do CPC — mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido —, é de ser mantido o reconhecimento da coisa julgada material quanto ao pedido indenizatório, uma vez que a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais já apreciou definitivamente a pretensão decorrente da mesma relação jurídica e da mesma conduta originária. 7 - Descabe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é parcialmente provido, por não se perfazer o requisito do não conhecimento integral ou improvimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso parcialmente provido para estender a condenação da Apelada à regularização dos aditamentos do FIES e das matrículas da Apelante nos semestres 2024.1 e 2024.2, mantida a sentença nos demais termos.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 485, VI, 502 e 85, § 11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.804.997/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.796.075/RJ, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, Quarta Turma, j. 30/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8153093-23.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
e como apelada
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04